Tribunal: TCU
Processo: 032.584/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Encaminha relatório da Comissão Especial de Estudos da Câmara Municipal de Pouso Alegre, com a finalidade de apurar irregularidades na execução de serviços de caina manual, raspagem, limpeza de logradouros publicos por parte da empresa Plenax Construçoes e Serviços Ltda (Pregão Presdencial 19/2014 e , com aplicação indevida de recursos do SUS (PAB-Fixo)em desvio de finalidade

Inteiro teor:
Acórdão 1615/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 521/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 39); b) expedir a determinação constante do item 1.7; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e à representante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde realize o monitoramento em processo específico. 1. Processo TC- Processo 032.584/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Câmara Municipal de Pouso Alegre (25.650.078/0001-82). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 4o e 6o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, adote todas as medidas administrativas previstas na Portaria GM/MS 885/2021 com vistas à devolução integral dos recursos desviados, respectivamente, dos blocos de financiamento Vigilância em Saúde e Gestão do SUS, ao FMS de Pouso Alegre/MG, em violação ao art. 3o da Lei Complementar 141/2012, consoante o relatório da Auditoria 18146 do Denasus, e que, no caso de insucesso na recomposição, encaminhe o processo de cobrança executiva ao Fundo Nacional de Saúde para a instauração da devida tomada de contas especial.